Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. NORMA PROGRAMÁTICA. ART.208, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença prolatada em obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora.

2. É notória a obrigação do Estado em criar condições objetivas para possibilitar o acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares (art. 208, IV, da CF; art. 53, V, 54, IV, do ECA; art. 223 da LODF). 2.1. Contudo, tal direito subjetivo não se afigura absoluto, sobretudo porque a sua materialização está vinculada às políticas públicas e obedece à uma estrita ordem de inscrição.

3. Havendo fila de espera, a intervenção judicial no sentido de obrigar o Distrito Federal a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam e estão, da mesma maneira, resguardados pela garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF.

4. Ao contrário do acesso à educação básica que possui norma cogente a ser executada pelo Poder Público, a educação infantil em creches para crianças de até 5 anos de idade se caracteriza como direito fundamental, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público. 4.1. Logo, enquanto o STF não julgar o AI no 761.908, que reconheceu repercussão geral sobre a autoaplicabilidade do art. 208, IV da CF, o referido artigo deve ser considerado como norma programática.

5. Precedente da Turma: “(...) 2. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, se submetem à “teoria da reserva do possível”, até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 3. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas. (...)” (07119333920198070018, rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe de 20/05/2020)

6. Apelação improvida.